Tribunal: TJES
Processo: 5005924-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005924-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOABE DE JESUS PEREIRA

COATOR: 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005924-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOABE DE JESUS PEREIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES

Advogados do(a) PACIENTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E SEM AMPARO NORMATIVO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DO PACIENTE. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos autprizadores do deferimento do pedido de interceptação telefônica. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005924-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOABE DE JESUS PEREIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES

Advogados do(a) PACIENTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOABE DE JESUS PEREIRA
,
investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e artigo 121 do Código Penal (duas vezes).

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da fundamentação inidônea e sem amparo normativo, da decisão que deferiu o pedido de quebra de sigilo telefônico do paciente.

Consta do caderno processual
que foi iniciada, perante o 13º Batalhão de Polícia Militar, uma investigação com o objetivo de investigar um grupo criminoso atuante no tráfico de drogas no município de São Mateus. Durante as diligências policiais realizadas, descobriram-se vários nomes de pessoas que, em tese, estariam associadas para a prática do tráfico de drogas e participado de homicídios cometidos na região, tendo o nome do paciente surgido como sendo um dos integrantes ativos da organização criminosa.

Entretanto, a investigação se deparou com a impossibilidade de aprofundar a colheita de informações, motivo pelo qual o Ministério Público requereu a decretação de interceptação telefônica e quebra de sigilo de diversos investigados.

Inicialmente, vale salientar que o aludido requerimento, além de demonstrar que a colheita de provas não poderia ser realizada por outro meio menos invasivo, salientou também a presença dos outros requisitos necessários para o deferimento da medida em comento, quais sejam, a existência de indícios razoáveis da autoria dos investigados e que os delitos sob investigação sejam punidos com reclusão.

Desta forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, o deferimento da interceptação telefônica, além de fazer menção à existência de fortes indícios da autoria, ou participação dos investigados nas infrações penais apuradas, se deu por fundamento relevante, tendo sido mencionado que os números das linhas telefônicas solicitadas são aquelas que certamente produzirão subsídios para alcançar grande parcela do tráfico de entorpecentes na região.

A despeito do alegado, além da interceptação telefônica verifica-se dos autos que também houve diligências de campo e levantamentos preliminares realizados pela polícia militar, o que demonstra que as investigações também estavam sendo efetivadas por outros meios.

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em

fundamentação inidônea e sem amparo normativo da decisão que deferiu o pedido de quebra de sigilo telefônico do paciente.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.